Tribunal: TCU
Processo: 041.006/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela MAP Serviços de Conservação  Eireli sobre os supostos indícios de irregularidade na condução do Pregão Eletrônico no 55/2019, ante o menor preço global, pela Fundação Universidade do Amazonas (FUA) para a contratação de empresa especializada nos serviços de higienização e limpeza hospitalar, com mão de obra exclusiva para atender às necessidades do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) e seus anexos sob o valor anual estimado de R$ 7.206.368,81.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela MAP Serviços de Conservação - Eireli sobre os indícios de irregularidade na condução do Pregão Eletrônico no 55/2019, ante o menor preço global, pela Fundação Universidade do Amazonas (FUA) para a contratação de empresa especializada nos serviços de higienização e limpeza hospitalar, com a mão de obra exclusiva para atender às necessidades do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), além dos seus anexos, sob o valor total estimado de R$ 7.206.368,81; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU e no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. considerar prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, diante do presente julgamento de mérito do feito; 9.3. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250 II, do RITCU, que a Fundação Universidade do Amazonas (FUA) abstenha-se de promover a prorrogação do subsequente contrato público derivado do aludido Pregão Eletrônico no 55/2019 e firmado com a Limpamais Serviços de Limpeza - Eireli, devendo a FUA apresentar, assim, o necessário plano de ação, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da ciência desta deliberação, para a efetiva conclusão superveniente do novo certame em substituição a esse indigitado PE n.o 55/2019, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias antes do encerramento do aludido contrato público, diante da evidente ausência de obtenção da proposta mais vantajosa para a administração pública, já que, sob o valor de R$ 5.326.000,00, a proposta da Amsterdam Serviços Profissionais de Limpeza e Conservação seria 14,29% inferior à proposta da Limpamais Serviços de Limpeza - Eireli como licitante vencedora sob o valor aí de R$ 6.087.180,26, não merecendo, então, essa prorrogação ser promovida; sem prejuízo, todavia, de permitir essa superveniente prorrogação contratual a partir da correspondente aceitação pela Limpamais Serviços de Limpeza - Eireli em prol da redução dos preços e da efetiva redução, assim, desse inadequado excedente de 14,29%, atendendo, por conseguinte, aos princípios da economicidade e da busca da proposta mais vantajosa para a administração pública; 9.4. promover o envio de ciência, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas à superveniente adoção das medidas cabíveis em prol da prevenção ou correção das irregularidades no sentido de, em futuros certames, a Fundação Universidade do Amazonas abster-se de exigir a comprovação de experiência pelos licitantes na execução do objeto licitado pelo prazo não inferior a 3 (três) anos, quando o prazo inicial do contrato a ser firmado for de 12 (doze) meses, sem a devida apresentação, para tanto, de percuciente justificativa técnica fundamentada a partir de estudos prévios à licitação e da experiência pretérita da instituição contratante, devendo indicar ser esse lapso indispensável para assegurar a prestação dos serviços em conformidade com as necessidades específicas da instituição, por força da essencialidade, dos quantitativos, do risco e da complexidade, além das demais particularidades, ante a necessária observância dos princípios administrativos da razoabilidade, da competitividade no certame e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, além da observância à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 2.870/2018 e 2.785/2019, do Plenário, e do Acórdão 14951/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.5. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora representante, para ciência, e à Fundação Universidade do Amazonas, para ciência e efetivo cumprimento das medidas fixadas pelos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão.